Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738135-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR OLACI ROMACHO AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIR OLACI ROMACHO contra decisão desta relatoria proferida no agravo de instrumento interposto em desfavor de LUIZ XAVIER PINTO JUNIOR, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo, sob o fundamento de que não há probabilidade de provimento do recurso. Em suas razões (ID 41825869), alega que: 1) a decisão foi omissa por invocar precedentes que não se aplicam ao caso, pois referem-se à débito que não foi contraído em prol da entidade familiar; 2) o patrimônio comum aos cônjuges deve ser atingido por débito contraído exclusivamente por um dos cônjuges, desde que respeitada sua meação; 3) pediu a consulta de bens em nome do cônjuge apenas para afastar a presunção de que o imóvel é o único que possuem; 4) em outra ação não foi reconhecida a qualidade de bem de família; 5) inexiste prova de que o executado reside no imóvel; 6) corre o risco de perder o título de preferência da penhora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes. Sem contrarrazões (ID 42345927). É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. O embargante sustenta que a decisão deve ser esclarecida para que o imóvel penhorado não seja considerado bem de família. Sobre esse ponto, a decisão foi clara ao destacar que: 1) o agravado foi citado no endereço sobre o qual recaiu a penhora e juntou declarações de vizinhos e prestadores de serviço, o que demonstra que reside no local; 2) a oficiala de justiça, Kenia Tiberi Caldas, certifica que conversou com vizinhos do agravado que confirmaram a residência dele no local; 3) realizada pesquisa no sistema e-RIDF (ID 139227934 dos autos originais), constata-se que o executado não possui outros imóveis além do que foi objeto de constrição; 4) não é possível a imposição de produção de prova negativa quanto à inexistência de bem imóvel em outros estados; 5) a penhora dos bens do cônjuge se torna possível quando for demonstrada que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Não há omissão a ser declarada ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do seu recurso. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto no agravo de instrumento. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator